Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL MANTIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de penhora, limitando-a a 10% dos proventos mensais percebidos pelo devedor. O agravante pleiteia a majoração da penhora para 30% dos proventos de aposentadoria dos executados, alegando existência de outras fontes de renda e ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria dos executados, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e da jurisprudência que admite sua mitigação em casos excepcionais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive para dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
4. No caso concreto, embora haja indícios de outras fontes de renda, não foram apresentados elementos suficientes para presumir comprometimento da subsistência do executado. A decisão agravada observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao limitar a penhora a 10% dos proventos.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora sobre proventos de aposentadoria pode ser admitida em percentual reduzido, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. 2. A fixação da penhora em 10% revela-se proporcional e adequada diante das circunstâncias do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, §§ 2o e 3o; art. 854, § 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1518169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; TJDFT, Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10.03.2021, DJE 26.03.2021; TJDFT, Acórdão 2017378, 0738538-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJE 17.07.2025.